Tribunal: TCU
Processo: 034.820/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2898/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação encaminhada pela Procuradoria da República no Paraná a respeito de supostas irregularidades quanto à contratação de pessoal sem concurso público, fraudes em licitações, enriquecimento ilícito, nepotismo e assédio moral contra funcionários que teriam ocorrido no âmbito do Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (CREF-PR). Considerando que, após preliminar exame (peças 14-15 e 17-18), foram promovidas audiências (peças 19-20) do Sr. Antônio Eduardo Branco e da Sra. Mônica Jankovski, presidente e diretora-executiva do Cref/PR, respectivamente, quanto aos indícios de irregularidade envolvendo a contratação de pessoal sem concurso público, pagamento de diárias e nepotismo; Considerando que, após exame meritório conduzido pela SecexAdministração, restou assente que os pagamentos de verbas indenizatórias à Sra. Mônica Jankovski (diárias, ajuda de custo e auxílio de representação), entre os anos de 2014 e 2015, foram regulares em sua maioria, podendo ser relevados demais pagamentos inquinados; Considerando, por outro lado, os indícios de irregularidade envolvendo o pagamento de diárias de forma continuada em praticamente todos os dias dos exercícios de 2014 e 2015, cumulativamente com verba de representação e ajuda de custo ao ex-presidente do Conselho, Sr. Antônio Eduardo Branco; Considerando, a este respeito, a existência do TC Processo 029.513/2020-0 , relatado pelo e. Ministro Weder de Oliveira, que cuida de Denúncia acerca do pagamento irregular de diárias ao ex-presidente do Conselho, Sr. Antônio Eduardo Branco, envolvendo o período de 2012 a 2021, sendo que, por meio do Acórdão 1944/2022-TCU-Plenário , aqueles autos foram convertidos em Tomada de Contas Especial com o objetivo de promover a citação do responsável em razão dos referidos pagamentos/recebimentos irregulares, com a consequente autuação do TC- Processo 027.936/2022-8 ; Considerando que tais autos encontram-se em fase processual mais adiantada e envolvem período de maior abrangência (2012 a 2021), embora não inclua os valores relativos à verba de representação e ajuda de custo; Considerando a ausência de prova quanto ao suposto vínculo de companheirismo entre a Sra. Mônica Jankovski e a autoridade nomeante, bem como a existência de sanção anteriormente aplicada ao Sr. Antônio Eduardo Branco em razão da nomeação irregular da Sra. Adriane Branco Antonello ( Acórdão 7520/2010-TCU-Segunda Câmara ), bem como a vedação ao bis in idem ; Considerando, quanto às nomeações dos Srs. Germano Geraldo Klein Neto, Marcelo Goras Sorato e Steeve Beloni Correa Dielle Dias e da Sra. Liliane de Fátima Casagrande Marcondes pelo Sr. Antônio Eduardo Branco, que se trata de cargos em comissão arrolados no Plano de Cargos e Salários do CREF/PR (peça 9, p. 411); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 379-381, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput, c/c o art. 237, inciso I, e parágrafo único do RI/TCU, sendo considerada parcialmente procedente; b) acolher as razões de justificativa dos responsáveis sobre a regularidade da nomeação da Sra. Mônica Jankovski para o exercício de cargo em comissão no Cref/PR, em razão da ausência de comprovação do suposto vínculo de companheirismo entre a autoridade nomeante e a servidora; c) acolher as razões de justificativa do Sr. Antônio Eduardo Branco sobre a nomeação irregular da Sra. Adriane Branco Antonello, considerando a vedação ao bis in idem , uma vez que o responsável já foi sancionado pelo Tribunal em razão dessa ocorrência por meio do Acórdão 7520/2010-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 012.815/2009-3 ); d) autorizar, para fins de apreciação em conjunto, o apensamento dos presentes autos ao TC- Processo 027.936/2022-8 , onde poderá ser realizado o levantamento dos valores indevidamente pagos a título de verba de representação e ajuda de custo cumulativamente com diárias ao ex-presidente do Cref9/PR, Antônio Eduardo Branco, no período de janeiro/2012 a maio/2016; e e) dar ciência desta deliberação ao autor da Representação. 1. Processo TC- Processo 034.820/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.480/2019-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.945/2019-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Eduardo Branco (XXX.116.979-XX); Monica Jankovski (XXX.576.669-XX). 1.3. Interessado: Procuradoria da República/pr - Mpf/mpu (26.989.715/0023-18). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (pr). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.8. Representação legal: Steeve Beloni Correa Dielle Dias (27079/OAB-PR), representando Antônio Eduardo Branco; Marcelo Augusto da Silva Fontes (34768/OAB-PR), representando Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (pr). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência ao Cref9/PR, com base no inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, da necessidade de promover ajustes em seu Plano de Cargos e Salários a fim de se atender ao mandamento do concurso público para contratar empregados para prestar serviços de natureza permanente, com características de atividades rotineiras e finalísticas da entidade.